Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0004628-75.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA JOELMA SOUSA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a expedição do alvará de id 28122003, bem como do ofício de id 28123292, intime-se MARIA JOELMA SOUSA SILVA para se manifestar sobre a extinção do feito, pelo pagamento. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator